Tribunal: TJDFT
Processo: 0746379-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746379-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADO: ALBERTINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revogação da Decisão Agravada – Recurso Prejudicado Observa-se que o Juízo de origem proferiu Decisão de ID 254200609 revogando o ato objeto do presente recurso (ID 254004144). Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator